Tribunal: TJDFT
Processo: 0725573-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725573-61.2022.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal em face do Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal n. 0051845-87.2009.8.07.0001, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de HOMERO LIMA VIEIRA, THEREZA COSTA LIMA VIEIRA, CAMISA 10 SPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA – ME. A ação foi, inicialmente, distribuída ao Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, oportunidade em que houve declinação da competência em favor do Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, com base no art. 3o da Resolução 11 de 25/11/2020, do Pleno deste TJDFT, por se tratar de feito em que se discute, exclusivamente, crédito tributário referente ao ICMS e/ou seus acessórios. O Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal suscitou Conflito Negativo de Competência sob o argumento de que a remessa dos autos afronta a previsão do art. 3o da Resolução 11/2020 do TJDFT. Destacou que na hipótese em análise os créditos tributários em discussão não são constituídos, exclusivamente, de ICMS, exemplificando que na CDA inserida no ID 43656374- pág. 1/2, a natureza do crédito tributário da 1a e 2a CDA’s é descrita pelo código 903 (Multas Dept. de Fiscalização de Obras -DFO). Postula, assim, o reconhecimento da competência do Juízo Suscitado. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. Oficiem-se aos Juízos, Suscitante e Suscitado, comunicando o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o exame do conflito de competência. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 208 do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de agosto de 2022 às 14:09:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora